Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-64.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de domicílio qualificado – Artigo 150, §1o do Código Penal – Lesão corporal leve – Artigo 129, caput, do Estatuto Repressor - Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Prova oral corroborada ao laudo técnico – Insubsistente a alegação de ausência de provas - Atipicidade da conduta – Descabimento – Acusado que invadiu a residência da vítima

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de domicílio qualificado – Artigo 150, §1o do Código Penal – Lesão corporal leve – Artigo 129, caput, do Estatuto Repressor - Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Prova oral corroborada ao laudo técnico – Insubsistente a alegação de ausência de provas - Atipicidade da conduta – Descabimento – Acusado que invadiu a residência da vítima com o intento de confrontá-la diante de não aceitar o término do relacionamento – Conduta que se amolda ao tipo – Réu agrediu dolosamente o ofendido Diego – Condenação mantida - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime intermediário adequado ao caso concreto diante da reincidência e das circunstâncias do caso concreto – Acusado violento que invadiu a residência da ex-namorada, e movido por sentimento de possessividade agrediu o ofendido que ali se encontrava – Vedada a substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos eis que o delito fora cometida mediante violência - Gratuidade da Justiça – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.